Tribunal: STJ
Processo: 0802689-24.2019.8.15.0131
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244022 - PB(2025/0331512-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: CAIUS MARCELLUS DE LIMA LACERDA - PB023661
CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA - PB005207
CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
RECORRIDO
: NYKAELLY NAYARA MENDES BRASIL
ADVOGADO
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
AGRAVANTE
: NYKAELLY NAYARA MENDES BRASIL
ADVOGADO
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
AGRAVADO
: UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: CAIUS MARCELLUS DE LIMA LACERDA - PB023661
CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA - PB005207
CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
C/C
OMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
STF NO JULGAMENTO DA ADI 7.265. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A Segunda Seção, ao julgar o
e o
,
EREsp 1.889.704/SP
EREsp 1.886.929/SP
estabeleceu as seguintes teses, com a ressalva do meu entendimento
pessoal: 1 - o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em
regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a
arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do
paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo
substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode
haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a
Documento eletrônico VDA56657916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 712225ce-f8a8-4aec-96e9-4819de60c813

Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS .
4. Em virtude do óbice da
– que impede a análise, por esta
súmula 7/STJ
Corte, do contexto fático-probatório dos autos e da indispensabilidade de
determinada prova para resolver a questão – e considerando os limites do
efeito devolutivo deste recurso especial, forçoso determinar o retorno do
processo ao Tribunal, de modo a permitir o reexame dos elementos dos
autos e da eventual necessidade de produção de outras provas, a fim de que
se realize novo julgamento da apelação com a aplicação do entendimento
firmado pelo STF.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 712225ce-f8a8-4aec-96e9-4819de60c813

RECURSO ESPECIAL No 2244022 - PB(2025/0331512-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: CAIUS MARCELLUS DE LIMA LACERDA - PB023661
CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA - PB005207
CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
RECORRIDO
: NYKAELLY NAYARA MENDES BRASIL
ADVOGADO
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
AGRAVANTE
: NYKAELLY NAYARA MENDES BRASIL
ADVOGADO
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
AGRAVADO
: UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: CAIUS MARCELLUS DE LIMA LACERDA - PB023661
CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA - PB005207
CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
C/C
OMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
STF NO JULGAMENTO DA ADI 7.265. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A Segunda Seção, ao julgar o
e o
,
EREsp 1.889.704/SP
EREsp 1.886.929/SP
estabeleceu as seguintes teses, com a ressalva do meu entendimento
pessoal: 1 - o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em
regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a
arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do
paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo
substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode
haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a
Documento eletrônico VDA56338948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2026 20:08:19
Código de Controle do Documento: d835943d-051d-4364-b546-d5caef62f490

Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS .
4. Em virtude do óbice da
– que impede a análise, por esta
súmula 7/STJ
Corte, do contexto fático-probatório dos autos e da indispensabilidade de
determinada prova para resolver a questão – e considerando os limites do
efeito devolutivo deste recurso especial, forçoso determinar o retorno do
processo ao Tribunal, de modo a permitir o reexame dos elementos dos
autos e da eventual necessidade de produção de outras provas, a fim de que
se realize novo julgamento da apelação com a aplicação do entendimento
firmado pelo STF.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto pela UNIMED CAJAZEIRAS –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, exclusivamente, fundamentado na cláusula
“a” do permissivo constitucional.
de obrigação de fazer
compensação por danos morais e
Ação:
c/c
indenização por danos materiais, auxiliada por NYKAELLY NAYARA MENDES BRASIL,
em face da UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, na qual requer o custeio de procedimento cirúrgico intrauterino e
despesas correlatas, além de compensação por danos morais e indenização por
danos materiais.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
condenar a requerida a custear os dois procedimentos médicos realizados (cirurgia
fetal de hérnia diafragmática congênita e parto programado com equipe
especializada), bem como os respectivos custos hospitalares; ii) condenar a
exigência de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
por UNIMED CAJAZEIRAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e julgou
prejudicado o recurso adesivo interposto por NYKAELLY NAYARA MENDES BRASIL,
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO. ALEGAÇÃO DE SER TAXATIVO O ROL DA
ANS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER SIDO
REPARADO DANO MATERIAL. EQUÍVOCO DE TAL ALEGAÇÃO. PANORAMA
Documento eletrônico VDA56338948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2026 20:08:19
Código de Controle do Documento: d835943d-051d-4364-b546-d5caef62f490

PROCESSUAL QUE REVELA O CONTRÁRIO. SENTENÇA A SER REPARADA EM PARTE.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
Apenas levante, em seu recurso, a rebatida regra geral, ou seja, a taxatividade do rol
da ANS, sem descobrir que no caso em disceptação não estariam presentes as
abordagens à regra geral definida pelo Superior Tribunal de Justiça, a empresa de
saúde não atende ao seu dever processual de apresentar fato impeditivo do direito
do autor.
Por outro lado, não há que se falar em dano moral, no momento em que não se
descreve conduta ilícita da empresa de plano de saúde, no intuito de acarretar
maiores danos à cooperada.
Sentença que merece reforma no sentido de ser arquivo de partição arbitrada.
(e-STJ fl. 895)
opostos por UNIMED CAJAZEIRAS –
Embargos de Declaração:
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e NYKAELLY NAYARA MENDES BRASIL,
foram rejeitados.
alegação de violação dos arts. 1.022 do CPC, 10, I,
Recurso especial:
da
, e 5o, LV, da
Além da negativa de prestação jurisdicional,
Lei 9.656/1998
CF/88.
sustenta que é legítima a recusa de custódia de tratamento de natureza
experimental. Aduz que o procedimento de oclusão traqueal endoscópica fetal
carece de comprovação científica consolidada e não integra o rol da ANS, sendo
vedada sua cobertura por força de lei. Assevera que houve afronta ao devido
processo legal e ao contraditório e ampla defesa ao não se enfrentar as teses
deduzidas nos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A
propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
, 3a Turma, DJe de

AREsp 1.094.857/SC
e AgInt no
, 4a Turma, DJe de
(PARA
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM
16/02/2018
O
).
CPC/15
2. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da obrigatoriedade de cobertura do
procedimento cirúrgico prescrito, ante a expressa indicação e urgência do caso, de
Documento eletrônico VDA56338948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2026 20:08:19
Código de Controle do Documento: d835943d-051d-4364-b546-d5caef62f490

maneira que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente de fato
não comportavam acolhimento.
3. Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 1.022

2. DA COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS
4. O TJPB, ao determinar o custeio da cirurgia apontou a possibilidade de
cobertura de procedimento fora do rol da ANS se cumpridos requisitos
determinados no julgamento dos
e o
(DJe
EREsp 1.886.929/SP
EREsp 1.889.704/SP
, quais sejam:
3/8/2022)
1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos o Rol da
ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade
passiva ad causam da ANS.
5. Contudo, a Corte de origem fundamentou sua conclusão ante a
gravidade e urgência do caso. Não houve, portanto, fundamentação a respeito da
do cumprimento dos requisitos para a excepcional cobertura de tratamento não
previsto no rol da ANS, estabelecidos no julgamento dos
e o
EREsp 1.886.929/SP
, orientação vigente à época dos fatos, a respeito da
EREsp 1.889.704/SP
necessidade de comprovação de eficácia científica do tratamento.
Documento eletrônico VDA56338948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2026 20:08:19
Código de Controle do Documento: d835943d-051d-4364-b546-d5caef62f490

6. Cumpre ressaltar que de acordo com o entendimento da Segunda
Seção
), a
e, portanto, a interpretação
(Resp 2.038.333/AM
Lei 14.454/2022
conforme a ela atribuída pelo STF na ADI
não se aplica aos tratamentos
7.265/DF,
anteriores à sua vigência, como ocorre no particular.
7. Diante desse cenário, e em virtude do óbice da
- que
súmula 7/STJ
impede a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso
determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do
reexame dos elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação,
considerando os precedentes da Segunda Seção.
8. Logo, o acórdão recorrido merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
a fim de que promova novo julgamento da apelação quanto à obrigatoriedade de
cobertura do tratamento prescrito à luz do decidido nos
e o
EREsp 1.886.929/SP
.
EREsp 1.889.704/SP

Documento eletrônico VDA56338948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2026 20:08:19
Código de Controle do Documento: d835943d-051d-4364-b546-d5caef62f490

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.244.022 / PB
Número Registro: 2025/0331512-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08026892420198150131 8026892420198150131
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA - PB005207
CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
CAIUS MARCELLUS DE LIMA LACERDA - PB023661
RECORRIDO
: NYKAELLY NAYARA MENDES BRASIL
ADVOGADO
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
AGRAVANTE
: NYKAELLY NAYARA MENDES BRASIL
ADVOGADO
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
AGRAVADO
: UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA - PB005207
CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
CAIUS MARCELLUS DE LIMA LACERDA - PB023661
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA56639644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: e9f78ba0-6019-40fa-ad23-01fa7f9c2e7c

MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: e9f78ba0-6019-40fa-ad23-01fa7f9c2e7c